Tribunal: TJBA
Processo: 0000848-37.2006.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000848-37.2006.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MONTEC MONTAGEM TECNICA LTDA Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS APELADO: SOLQUALI TRATAMENTOS TERMICOS LTDA Advogado(s): ROBERTO CARLOS RAMOS DE LIMA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PROTESTO E AJUIZAMENTO DE AÇÕES CAUTELAR E DECLARATÓRIA. DÍVIDA COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de decisão que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito. A apelante suscitou, em preliminar, a ocorrência de prescrição, argumentando que o débito teria prescrito após 17 anos do protesto cambial realizado em 20/03/2006, o qual interrompeu o prazo prescricional nos termos do art. 202, III, do Código Civil. Alegou ainda inexistência de contratação entre as partes que justificasse a cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo prescricional para a cobrança do débito está efetivamente extinto, considerando os eventos interruptivos da prescrição; (ii) determinar se houve comprovação de contratação entre as partes que justifique a cobrança realizada pela apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional interrompe-se com o protesto cambial e com o ajuizamento de ação cautelar ou declaratória que vise sustar ou discutir a validade do título de crédito, conforme art. 202, III e VI, do Código Civil, sendo que o prazo só recomeça a correr a partir do trânsito em julgado da decisão. 4. O ajuizamento da ação cautelar de sustação de protesto em 23/06/2006 e a ação declaratória de inexistência de débito em 28/04/2006 constituem eventos interruptivos, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, que considera que tais ações suspensivas interrompem o prazo até o trânsito em julgado. 5. A documentação apresentada pela apelada, incluindo ordens de serviço assinadas por prepostos da apelante e email de solicitação de prorrogação de pagamento, caracteriza a contratação e reconhecimento do débito pela apelante, invalidando a alegação de inexistência de vínculo contratual entre as partes. 6. A ausência de elementos que demonstrem a exclusão de responsabilidade contratual da apelante reforça a validade da cobrança impugnada, conforme analisado em sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. O protesto cambial e o ajuizamento de ação cautelar de sustação de protesto ou ação declaratória que vise discutir a validade do título de crédito interrompem o prazo prescricional, que só recomeça a correr a partir do trânsito em julgado. 9. A apresentação de ordens de serviço e de comunicações eletrônicas reconhecendo o débito configura a contratação e a obrigação de pagamento, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento do vínculo para afastar a responsabilidade. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000848-37.2006.8.05.0074, de Dias D’Ávila, em que figuram, como apelante, Montec Montagem Técnica Ltda. e, como apelada, Alívio Soldas Tratamentos Térmicos Especiais Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça